Tribunal: STF
Processo: RE 939071
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE ENTRE ACÓRDÃO EMBARGADO E ACÓRDÃOS PARADIGMAS. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO ADMITIDOS. 
Relatório 
    1. Em 28.3.2018, o recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público de São Paulo foi provido “para anular o julgamento efetuado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, determinando seja o recorrido [Thales Ferri Schoedl] submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri competente para a causa” (e-doc. 30).
    2. Contra essa decisão Thales Ferri Schoedl interpôs agravo regimental, ao qual a Segunda Turma deste Supremo Tribunal, por maioria, negou provimento na sessão virtual de 29.5.2020 a 5.6.2020, em acórdão com a seguinte ementa:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Matéria criminal. Crime doloso contra a vida. Tribunal do júri. Alteração de competência. Foro especial por prerrogativa de função. Liminar concedida em mandado de segurança. Cassação. Súmula nº 405/STF. Aplicação ao caso. Precedentes. Agravo regimental não provido.
    1. No julgamento do mérito do MS nº 27.542/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, a Segunda Turma da Corte denegou a segurança pleiteada pelo ora agravante, com a consequente cassação da liminar outrora deferida pelo saudoso Ministro Menezes Direito, na qual Sua Excelência suspendeu os efeitos da decisão administrativa que negara o vitaliciamento do agravante no cargo de promotor de justiça.
    2. Por força da Súmula nº 405/STF, devem ser restabelecidos os efeitos da decisão do CNMP, que implicou a perda do cargo de promotor de justiça pelo agravante.
    3. Em face disso, não mais dispunha ele de foro por prerrogativa de função, o qual fundamentou a realização do julgamento dos delitos a ele imputados perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em vez de perante o juiz natural da causa.
    4. Assim, deve ser prestigiada a competência do tribunal do júri para julgar crimes dolosos contra a vida, nos termos do art. 5º, inciso XXXVIII, alínea d, da Constituição Federal.
    5. Agravo regimental a que se nega provimento” (e-doc. 40).
    3. Os embargos de declaração opostos por Thales Ferri Schoedl foram rejeitados pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal na sessão virtual de 11.9.2020 a 21.9.2020:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO. COMPETÊNCIA. TRIBUNAL DO JÚRI: RETROATIVIDADE DA DECISÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA N. 27.542. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (e-doc. 51).
    4. Contra esse julgado Thales Ferri Schoedl opõe, tempestivamente, os presentes embargos de divergência (e-docs. 56-59).
    5. O embargante aponta como paradigmas de dissídio jurisprudencial os acórdãos da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal na Ação Penal n. 971/RJ e na Ação Penal n. 1.006/AC e do Plenário do Supremo Tribunal Federal na Ação Penal n. 937-QO/RJ.
    Argumenta que na decisão embargada se teria concluído “que o princípio tempus regit actum não teria aplicação ao presente caso e, ainda, que fato superveniente de alteração de competência deveria retroagir no processo penal, [no] v. acórdão [se teria] adot[ado] entendimento divergente do adotado pela C. Primeira Turma, na AP 971/RJ” (fl. 6, e-doc. 56).
    Alega que, no julgado paradigma, Ação Penal n. 971/RJ, teria sido adotado “o princípio tempus regit actum, exatamente para manter a validade de atos processuais praticados por Tribunal de Justiça enquanto o acusado era ocupante de cargo de Prefeito Municipal, sendo a perda posterior dessa condição insuficiente para invalidar os atos processuais anteriores” (fl. 7, e-doc. 56).
    Sustenta que o “acórdão ora embargado, da C. Segunda Turma, [teria] divergi[do] do julgamento da C. Primeira Turma, pois [se teria] afirm[ado] que o princípio tempus regit actum não teria aplicação ao caso e, ainda, que um fato superveniente de alteração de competência, qual seja, a cassação da liminar que suspendia a exoneração do acusado, deveria retroagir no processo penal” (fl. 9, e-doc. 56).
    Assevera não aplicável à espécie a Súmula n. 405 do Supremo Tribunal Federal (fl. 11, e-doc. 56).
    Assinala que na decisão embargada se teria “contorc[ido] a realidade fática da condição funcional do embargante, para que ela p[udesse] se encaixar na solução pretendida pela v. Decisão” e “deve[ria] prevalecer [a solução] do v. acórdão paradigma, da C. Primeira Turma, na AP 971/RJ, segundo a qual a modificação posterior de competência não afeta os atos processuais anteriores, conforme o princípio tempus regit actum” (fls. 12-13, e-doc. 56).
    Acrescenta que “a similitude fática entre os dois casos [seria] patente, pois, em ambos os casos, [teria sido] examinada a validade de decisões de Tribunais de Justiça em face de superveniente incompetência decorrente da perda da condição de agente público do acusado, fato gerador do foro por prerrogativa de função” (fl. 13, e-doc. 56).
    Enfatiza que, conforme o julgado paradigma na Ação Penal n. 937-QO/RJ, “a competência do E. Tribunal de Justiça de São Paulo não po[deria] mais ser afetada (…), de maneira que o julgamento realizado pela Corte Paulista [seria] juridicamente válido” (fls. 16-17, e-doc. 56).
    Ressalta que “a maior amplitude do v. acórdão paradigma não impedi[ria], de modo algum, que a segunda tese fixada, relativa ao marco temporal de fixação de competência, que [seria] mais favorável ao acusado, fosse aplicada ao caso concreto” (fl. 17, e-doc. 56).
    Aponta que “a fixação das teses, na AP 937 QO, te[ria tido] caráter objetivo desvinculado do caso específico ali apreciado e, por isso, o elemento persuasivo (vinculativo) da tese decorre[ria] dos fundamentos jurídicos adotados”. Acrescenta que “as duas teses jurídicas s[eriam] objetivas e autônomas, tanto que uma trata[ria] das hipóteses de aplicação de foro por prerrogativa e a outra trata[ria] tão-somente de critério temporal a partir de quando eventuais modificações no cargo do acusado não darão mais ensejo à modificação da competência” (fls. 17-19, e-doc. 56).
    Assinala que o julgado embargado ainda teria divergido da Ação Penal n. 1.006/AC, “que, apoiando-se no precedente da AP 937 QO, [teria] firm[ado] o entendimento de que ‘estando os autos conclusos para julgamento, a ‘competência para processar e julgar ações penais não será mais afetada’” (fl. 19, e-doc. 56).
    Ressalta que, quando “o Conselho Nacional do Ministério Público decidiu, em 18/08/2008, exonerar o embargante do cargo, as alegações finais já haviam sido apresentadas e o processo já estava pautado para o julgamento de mérito (…) [e] independe[ria] da posterior concessão, cassação ou retroação de medida liminar no Mandado de Segurança 27.542/DF, invocado pelo v. acórdão embargado, pois [seria] anterior” (fl. 19, e-doc. 56).
    Afirma que a “similitude fática entre o presente caso e todos os julgamentos apontados como paradigma [seria] patente, eis que (...) todos os casos [teriam tratado] da modificação ou não da competência originária em razão da ocupação e desocupação, pelo acusado, de cargo sujeito a foro por prerrogativa de função” (fl. 23, e-doc. 56).
    Pede “sejam conhecidos e providos os presentes embargos de divergência, para que seja reformado o v. acórdão que deu provimento ao recurso extraordinário do Ministério Público de São Paulo, mantendo-se, assim, a validade do julgamento criminal de mérito realizado pelo E. Tribunal de Justiça de São Paulo. Caso não se reconheça a divergência, o que se põe por argumentação, requer seja examinada de ofício a questão, à luz dos precedentes citados, por se tratar a competência absoluta de matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição” (fl. 24, e-doc. 56).
    6. O Ministério Público Federal apresentou manifestação e asseverou que “os paradigmas apontados pela defesa [não teriam] tratado de competência calcada em decisão judicial precária ou te[riam] decidido questão de competência com o fator da soberania dos veredictos/competência constitucional do Júri” e “não se verifica[ria] similitude de situações entre o acórdão embargado e os apontados como paradigma”. Opinou pela rejeição dos embargos de divergência (e-doc. 65).
    7. O Ministério Público de São Paulo apresentou contrarrazões intempestivas (e-doc. 71).
    Examinada a matéria trazida na espécie, DECIDO. 
    8. Razão jurídica não assiste ao embargante.
    9. Os embargos de divergência são cabíveis contra decisão de Turma deste Supremo Tribunal, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergente de julgado da outra Turma ou do Plenário (art. 330 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e art. 1.043 do Código de Processo Civil).
    O embargante aponta como paradigmas da alegada divergência jurisprudencial acórdãos em ações penais julgadas pela Primeira Turma e pelo Plenário deste Supremo Tribunal.
    É de se anotar que dois dos paradigmas apontados tratam de crimes praticados no exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas e de alteração da competência pela aquisição ou perda do foro por prerrogativa de função durante a tramitação do processo. Um dos paradigmas, por não ser o crime relacionado às funções desempenhadas, foi remetido ao juízo de primeira instância.
    10. Quanto ao acórdão proferido no julgamento do Ação Penal n. 971/RJ, o paradigma apontado versa, no trecho ressaltado pelo embargante, sobre a necessidade de ratificação ou não dos atos praticados quando, por mudança de competência por prerrogativa de foro, há alteração do juízo competente, mas os atos anteriores foram praticados por juízo competente. Esta a ementa do paradigma mencionado:
    “PENAL. PROCESSO PENAL. AÇÃO PENAL. APELAÇÃO. EX-PREFEITO MUNICIPAL. ATUAL DEPUTADO FEDERAL. DENÚNCIA. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA. INOCORRÊNCIA. CONFORMIDADE COM O ART. 41 DO CPP. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. IMPROCEDÊNCIA. MATÉRIA DE MÉRITO. CRIME DE DISPENSA IRREGULAR DE LICITAÇÃO. ART. 89 DA LEI 8.666/93. DELITO FORMAL QUE DISPENSA PROVA DE DANO AO ERÁRIO PARA CONFIGURAÇÃO. DOLO. NECESSIDADE DE INTENÇÃO ESPECÍFICA DE LESAR O ERÁRIO. CRIME DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. INSERÇÃO DE TEXTO NÃO APROVADO PELO PODER LEGISLATIVO LOCAL EM LEI MUNICIPAL. DOLO CONFIGURADO. MATERIALIDADE, AUTORIA, TIPICIDADE OBJETIVA E SUBJETIVA PROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PENA REDUZIDA. BIS IN IDEM.
    1. O princípio da identidade física do juiz, previsto no art. 399, §2º, do Código de Processo Penal, não é absoluto, comportando as exceções previstas no art. 132 do Código de Processo Civil (hoje revogado), aplicável ao processo penal pela via do art. 3º do CPP.
    2. Não é inepta a denúncia que, em respeito ao art. 41 do Código de Processo Penal, descreve o fato imputado ao réu com todas as circunstâncias que possibilitem a individualização da conduta e o exercício da ampla defesa. Precedentes.
    3. Ocorrendo modificação da competência em razão da aquisição ou perda superveniente de foro por prerrogativa de função por parte do acusado, o juízo declinado recebe o processo no estado em que se encontrar. Os atos processuais praticados no juízo declinante, se competente quando o foram, prescindem de ratificação ou renovação no juízo declinado, em atenção ao princípio do tempus regit actum.
    4. O crime do art. 89 da Lei 8.666/90 é formal, consumando-se tão somente com a dispensa ou inexigibilidade de licitação fora das hipóteses legais. Não se exige, para sua configuração, prova de prejuízo financeiro ao erário, uma vez que o bem jurídico tutelado não se resume ao patrimônio público, mas coincide com os fins buscados pela Constituição da República, ao exigir em seu art. 37, XXI, ‘licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes’. Tutela-se, igualmente, a moralidade administrativa, a probidade, a impessoalidade e a isonomia.
    5. Para a configuração da tipicidade subjetiva do crime previsto no art. 89 da Lei 8.666/93, o Supremo Tribunal Federal exige o especial fim de agir, consistente na intenção específica de lesar o erário. Assim, distinguem-se as meras irregularidades administrativas do ato criminoso e deliberado de dispensar licitação quando à toda evidência era ela obrigatória. Destarte, não se confunde o administrador inapto com o administrador ímprobo. Sendo flagrante a ilegalidade da dispensa, mostra-se configurada a intenção específica de lesar o erário, mormente quando outros elementos probatórios apontam nessa direção.
    6. Embora seja importante elemento de convicção, o fato de a ilegal dispensa de licitação ter sido embasada em parecer jurídico que afirmava a licitude do proceder não é, por si só, suficiente a descaracterizar o dolo, mormente quando os elementos probatórios indicam, com segurança, que o apelado tinha plena ciência da ilicitude da dispensa.
    7. A posterior inserção de conteúdo não aprovado pela Câmara de Vereadores em texto de Lei Municipal, pelo prefeito municipal, com a finalidade de autorizar a utilização de créditos excepcionais não contemplados no texto originalmente aprovado, configura o crime do art. 297, § 1º, do Código Penal. Dolo configurado.
    8. Provadas a materialidade, a autoria, a tipicidade objetiva e subjetiva do crime, não havendo causas de exclusão da ilicitude e culpabilidade, a manutenção da condenação é medida que se impõe.
    9. O fato de a falsificação recair sobre ato legislativo é revelador de alto grau de censurabilidade, a se refletir na dosimetria da pena.
    10. Configura bis in idem valorar negativamente o fato de ser o apelante Prefeito Municipal, quando da fixação da pena-base, bem como para enquadramento da conduta prevista no § 1º, do art. 297, do Código Penal.
    11. Apelação parcialmente provida, tão somente para reduzir a pena” (AP n. 971, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 11.10.2016).
    No voto condutor do julgamento, o Relator, Ministro Edson Fachin assentou:
    “Seja como for, nenhuma ratificação era necessária, de sorte que é totalmente inócua a manifestação do parquet no primeiro grau nesse sentido.
    Como se sabe, a ratificação de atos processuais somente tem cabimento quando o juízo declinado recebe autos com atos processuais praticados perante o juízo declinante que não detinha competência no momento em que o foram.
    No caso em tela, não é disso que se trata.
    Os atos processuais praticados perante o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro o foram quando o apelante era Prefeito Municipal. Foram praticados, portanto, no foro competente. O fato de ter perdido a condição de prefeito tornou o TJRJ supervenientemente incompetente para prosseguir no processamento do feito, o que não torna inválidos ou invalidáveis os atos praticados ao tempo em que o TJRJ detinha competência.
    Nada, portanto, havia a ser ratificado quando os autos foram remetidos ao primeiro grau. Cuidava-se, apenas, de prosseguir a marcha processual a partir dali.
    Nesse sentido, o RISTF, em seu art. 230-A determina que ‘ao receber inquérito oriundo de instância inferior, o Relator verificará a competência do Supremo Tribunal Federal, recebendo-o no estado em que se encontrar’.
    Trata-se de consagração do princípio do tempus regit actum, o qual tem recebido aplicação, por parte desta Suprema Corte, nos casos de modificação de competência, em razão da perda ou aquisição superveniente de foro por prerrogativa de função. (...)
    Sendo assim, não há nulidade a ser reconhecida, de modo que rejeito as preliminares”.
    Na espécie vertente, afastou-se a aplicação do princípio tempus regit actum em razão de decisão liminar em mandado de segurança que interferira diretamente na competência da ação penal. Essa tramitava no Tribunal de Justiça de São Paulo. A cassação da decisão liminar fez retroagirem os efeitos imediatos da decisão de não vitaliciedade e perda do cargo de Promotor de Justiça que tinham sido obstados pela liminar. Tem-se no voto condutor no agravo regimental no recurso extraordinário, Relator o Ministro Dias Toffoli:
    “(...) ao contrário do que alega o agravante, a competência do tribunal do júri para julgar crimes dolosos contra a vida está prevista no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea d, da Constituição Federal. Assim, qualquer recurso interposto com o fito de discutir matérias relacionadas a esse tema traz, inegavelmente, discussão de índole eminentemente constitucional, a justificar a análise da insurgência pelo Supremo Tribunal Federal. 
    Então, não há que se falar em situação de insegurança jurídica criada por esta Suprema Corte pelo regular exercício do papel que lhe confere a Carta da República.
    Com efeito, conforme consignado na decisão ora agravada,
    “(...) no julgamento do mérito do MS nº 27.542/DF, de minha relatoria, a Segunda Turma da Corte denegou a segurança pleiteada pelo ora recorrido, com a consequente cassação da liminar outrora deferida pelo saudoso Ministro Menezes Direito.
    A liminar havia suspendido os efeitos da decisão do Conselho Nacional do Ministério Público que decretara o não vitaliciamento do ora recorrido no cargo de promotor de justiça.
    Por sua vez, a decisão de mérito, em sentido oposto, afirmou a competência do CNMP de fazer o controle de legalidade de atos dos órgãos do Ministério Público no âmbito administrativo. Dessa forma, considerando-se que o ato de vitaliciamento possui natureza de ato administrativo, encontra-se, portanto, sujeito ao controle do CNMP.
    Nesse contexto, a Súmula nº 405 desta Corte dispõe que ‘denegado o mandado de segurança pela sentença, ou no julgamento do agravo, dela interposto, fica sem efeito a liminar concedida, retroagindo os efeitos da decisão contrária’. 
    Aplicando-se esse entendimento ao caso concreto, devem ser restabelecidos os efeitos da decisão do CNMP, que implicou na perda do cargo de promotor de justiça, que o recorrido outrora detinha. 
    Nesse sentido, destaque-se trecho da ementa do seguinte precedente: 
    ‘(...) MANDADO DE SEGURANÇA. MEDIDA LIMINAR. PROVIMENTO JUDICIAL DE CARÁTER PRECÁRIO E PROVISÓRIO, QUE PODE SER REVOGADO PELO ÓRGÃO QUE A CONCEDEU, SEM OFENSA A DIREITO SUBJETIVO DO INTERESSADO (...).’ (RMS nº 23.567/DF, 2ª Turma, Rel. Min. Maurício Correa, DJ de 21/9/01)
    Por conseguinte, o réu não dispunha foro por prerrogativa de função, haja vista a decisão do CNMP no sentido de tê-lo declarado não vitalício, cujos efeitos devem retroagir à data de sua prolação, conforme supra exposto.
    E tal peculiaridade ressalta-se ainda mais no presente caso, em que o recorrido encontrava-se precariamente no cargo de promotor de justiça, quando do julgamento ora em análise, por força de medida liminar que lhe fora concedida nos autos de mandado de segurança, o qual, afinal, acabou por ser definitivamente denegado.’
    Assim sendo, não se aplica ao presente caso o aludido princípio tempus regit actum.
    O ora agravante, quando de seu julgamento pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não era mais promotor de justiça.
    Ele apenas se encontrava, provisoriamente, recebendo os proventos inerentes ao cargo, por força de provimento judicial de natureza precária, da lavra do saudoso Ministro Menezes Direito, decisão essa, aliás, que expressamente o manteve afastado do exercício funcional desse cargo.
    Portanto, a situação de insegurança jurídica foi, em verdade, criada pelo próprio tribunal de origem (e em julgamento decidido pela estreita maioria de um voto), a partir de pedido do próprio agravante, o qual insistiu em ver prosseguir o julgamento dos delitos contra ele imputados, muito embora ele não mais estivesse no exercício do cargo de promotor de justiça, única justificativa para que ele fosse julgado por aquele colegiado e não pelo tribunal do júri.
    E isso porque – repita-se –a situação funcional do ora agravante era precária, uma vez que amparada em uma medida liminar que poderia ser revogada – e realmente o foi – a qualquer momento, em decisão posterior.
    Mais uma vez, atente-se para o que consignou o saudoso Ministro Menezes Direito ao implementar a medida cautelar postulada pelo agravante quando da impetração do MS nº 27.542/DF: 
    ‘Diante desse quadro, considero presente o fumus boni iuris, ressalvando, contudo, para o julgamento do mérito do mandado de segurança, o exame mais aprofundado do tema’ 
    Ao contrário do que quer fazer crer o agravante, a questão acerca da competência penal não é alheia ao direito discutido no MS nº 27.542/DF, pois ele apenas foi submetido a julgamento perante o Órgão Especial do Tribunal de Justiça paulista por estar resguardado pela aludida liminar.
    Essa decisão, ao ser cassada, fez com que fossem convalidados os efeitos da decisão proferida pelo CNMP e, assim, desde então, não mais ostentava o impetrante a qualidade de promotor de justiça, nem as prerrogativas inerentes ao cargo.
    E foi exatamente uma dessas prerrogativas, aquela de ser julgado, originariamente, pelo Tribunal de Justiça, o qual subtraía a competência – de índole constitucional, reitere-se ainda uma vez – do Tribunal do Júri para julgá-lo, uma vez que estava ele respondendo a uma ação penal pela prática de crimes dolosos contra a vida.
    Bem por isso e dado seu caráter eminentemente precário, a referida liminar, ao ser revogada, fez com que retroagissem os efeitos suspensos em virtude de sua concessão, conforme preceitua a Súmula nº 405 desta Corte. Assim, não poderia ele ter sido julgado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, visto que ausente o foro especial por prerrogativa de função que o justificasse.
    Tem, assim, inteira aplicação ao presente caso o verbete da referida Súmula nº 405 desta Corte, porque aqui se discute a validade de julgamento por foro especial realizado em decorrência de medida liminar concedida em autos de mandado de segurança, pouco importando, para se chegar a essa conclusão, qual era a matéria de fundo do aludido mandamus, porque o que efetivamente interessa, para a aplicação do verbete em tela, é a precariedade da decisão tomada em sede cautelar, na qual seu ilustre prolator expressamente menciona que o exame mais aprofundado do tema seria efetuado no julgamento do mérito da impetração.
    Convém ressaltar, mais uma vez, que o julgamento de mérito não foi favorável ao ora agravante, pois naquele se decidiu pela cassação da liminar dantes concedida e pela consequente retroação dos efeitos imediatos da decisão obstados pela liminar. 
    Conclui-se, dessa forma, que o julgamento a que fora submetido o agravante não podia mesmo subsistir, porque foi proferido por órgão incompetente, devendo ser prestigiada a competência do tribunal do júri para julgar crimes dolosos contra a vida, por ser tal competência matéria de índole constitucional (art. 5º, inciso XXXVIII, alínea d, da Constituição Federal)” (fls. 10-14, e-doc. 40).
    Ausente similitude fática, pois no julgado paradigma tratou-se sobre a desnecessidade de ratificação dos procedimentos adotados pelo juízo anteriormente competente, antes da alteração do foro por prerrogativa de função, pelo que se aplicou o princípio tempus regit actum. O julgado embargado tratou da retroação dos efeitos da decisão em mandado de segurança pela qual cassada a liminar proferida no mesmo mandado de segurança e afastada a aplicação do princípio tempus regit actum.
    11. Quanto ao outro paradigma apontado, na Ação Penal n. 937-QO/RJ, o Plenário deste Supremo Tribunal fixou teses sobre o foro por prerrogativa de função em acórdão com a seguinte ementa:
    “Direito Constitucional e Processual Penal. Questão de Ordem em Ação Penal. Limitação do foro por prerrogativa de função aos crimes praticados no cargo e em razão dele. Estabelecimento de marco temporal de fixação de competência.
    I. Quanto ao sentido e alcance do foro por prerrogativa 1. O foro por prerrogativa de função, ou foro privilegiado, na interpretação até aqui adotada pelo Supremo Tribunal Federal, alcança todos os crimes de que são acusados os agentes públicos previstos no art. 102, I, b e c da Constituição, inclusive os praticados antes da investidura no cargo e os que não guardam qualquer relação com o seu exercício. 2. Impõe-se, todavia, a alteração desta linha de entendimento, para restringir o foro privilegiado aos crimes praticados no cargo e em razão do cargo. É que a prática atual não realiza adequadamente princípios constitucionais estruturantes, como igualdade e república, por impedir, em grande número de casos, a responsabilização de agentes públicos por crimes de naturezas diversas. Além disso, a falta de efetividade mínima do sistema penal, nesses casos, frustra valores constitucionais importantes, como a probidade e a moralidade administrativa. 3. Para assegurar que a prerrogativa de foro sirva ao seu papel constitucional de garantir o livre exercício das funções – e não ao fim ilegítimo de assegurar impunidade – é indispensável que haja relação de causalidade entre o crime imputado e o exercício do cargo. A experiência e as estatísticas revelam a manifesta disfuncionalidade do sistema, causando indignação à sociedade e trazendo desprestígio para o Supremo. 4. A orientação aqui preconizada encontra-se em harmonia com diversos precedentes do STF. De fato, o Tribunal adotou idêntica lógica ao condicionar a imunidade parlamentar material – i.e., a que os protege por 2 suas opiniões, palavras e votos – à exigência de que a manifestação tivesse relação com o exercício do mandato. Ademais, em inúmeros casos, o STF realizou interpretação restritiva de suas competências constitucionais, para adequá-las às suas finalidades. Precedentes.
    II. Quanto ao momento da fixação definitiva da competência do STF 5. A partir do final da instrução processual, com a publicação do despacho de intimação para apresentação de alegações finais, a competência para processar e julgar ações penais – do STF ou de qualquer outro órgão – não será mais afetada em razão de o agente público vir a ocupar outro cargo ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo. A jurisprudência desta Corte admite a possibilidade de prorrogação de competências constitucionais quando necessária para preservar a efetividade e a racionalidade da prestação jurisdicional. Precedentes.
    III. Conclusão 6. Resolução da questão de ordem com a fixação das seguintes teses: ‘(i) O foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas; e (ii) Após o final da instrução processual, com a publicação do despacho de intimação para apresentação de alegações finais, a competência para processar e julgar ações penais não será mais afetada em razão de o agente público vir a ocupar cargo ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo”. 7. Aplicação da nova linha interpretativa aos processos em curso. Ressalva de todos os atos praticados e decisões proferidas pelo STF e demais juízos com base na jurisprudência anterior. 8. Como resultado, determinação de baixa da ação penal ao Juízo da 256ª Zona Eleitoral do Rio de Janeiro, em razão de o réu ter renunciado ao cargo de Deputado Federal e tendo em vista que a instrução processual já havia sido finalizada perante a 1ª instância” (AP n. 937-QO, Relator o Ministro Roberto Barroso, Plenário, DJe 11.12.2018).
    No voto condutor, o Relator, Ministro Roberto Barroso, enfatizou o ponto central da questão de ordem discutida quando a autoridade teria direito ao foro por prerrogativa de função e, após constatado o direito ao foro por prerrogativa de função, quando seria instaurado se fosse o caso:
    “(...) parece claro que se o foro privilegiado pretende ser, de fato, um instrumento para garantir o livre exercício de certas funções públicas, e não para acobertar a pessoa ocupante do cargo, não faz sentido estendê-lo aos crimes cometidos antes da investidura nesse cargo e aos que, cometidos após a investidura, sejam estranhos ao exercício de suas funções. Fosse assim, o foro representaria reprovável privilégio pessoal. Trata-se, ainda, de aplicação da clássica diretriz hermenêutica – interpretação restritiva das exceções –, extraída do postulado da unidade da Constituição e do reconhecimento de uma hierarquia material ou axiológica entre as normas constitucionais. Não há dúvida de que direitos e princípios fundamentais da Constituição, como o são a igualdade e a república, ostentam uma preferência axiológica em relação às demais disposições constitucionais. Daí a necessidade de que normas constitucionais que excepcionem esses princípios – como aquelas que introduzem o foro por prerrogativa de função – sejam interpretadas sempre de forma restritiva, de modo a garantir que possam se harmonizar ao sistema da Constituição de 1988. (…)
    V.3. Interpretação restritiva das competências constitucionais e precedentes do STF
    31. Ademais, não há qualquer impedimento para que o Supremo Tribunal Federal interprete de forma restritiva as normas constitucionais que instituem o foro privilegiado. No caso, tais competências constitucionais são sobreinclusivas, já que, ao abrangerem a possibilidade de que autoridades sejam processadas originariamente perante tribunais por ilícitos inteiramente desvinculados de suas funções, distanciam-se da finalidade que justificou a criação da prerrogativa. Por isso, é possível fazer uma ‘redução teleológica’ das mesmas para que sejam interpretadas como aplicáveis somente quanto aos crimes praticados no cargo e em razão dele. (…)
    40. Além da adoção da interpretação restritiva acima enunciada, esta Corte deve estabelecer